Tribunal: TJMT
Processo: 1027404-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE MESMO APÓS INTIMAÇÕES. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios e não suprida após sucessivas intimações, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada diante de elementos concretos.
4. O § 2o do referido dispositivo impõe ao juiz o dever de oportunizar ao requerente a apresentação de documentos comprobatórios antes do indeferimento do pedido.
5. No caso, o agravante foi intimado duas vezes para apresentar comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda, mas permaneceu inerte, não suprindo a exigência mínima de colaboração processual.
6. A presunção de veracidade não subsiste diante da ausência absoluta de comprovação, sob pena de banalização do instituto da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando não houver comprovação mínima da alegada incapacidade financeira”. 2. “A concessão da justiça gratuita exige apresentação de elementos idôneos que demonstrem a insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de provas”. 3. “A inércia da parte intimada para comprovar sua hipossuficiência legitima o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.03.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024475-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003351-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027404-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ALEX BRITO LEMES DE ARAUJO - CPF: 028.986.841-63 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO S/A - CNPJ: 02.149.205/0001-69 (AGRAVADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE MESMO APÓS INTIMAÇÕES. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação
de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos comprobatórios e não suprida após sucessivas intimações, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada diante de elementos concretos.

4.
O § 2o do
referido
dispositivo impõe ao juiz o dever de oportunizar ao requerente a apresentação de documentos comprobatórios antes do indeferimento do pedido.

5.
No caso, o agravante foi intimado duas vezes para apresentar comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda, mas permaneceu inerte, não suprindo a exigência mínima de colaboração processual.

6.
A presunção de veracidade não subsiste diante da ausência absoluta de comprovação, sob pena de banalização do instituto da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. “
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando não houver comprovação mínima da alegada incapacidade financeira
”
.

2.

“
A concessão da justiça gratuita exige apresentação de elementos idôneos que demonstrem a insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de provas
”
.
3. “
A inércia da parte intimada para comprovar sua hipossuficiência legitima o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1178, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.03.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024475-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1003351-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, interposto por
ALEX BRITO LEMES DE ARAÚJO
contra decisão proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
n. 1053648-29.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da parte para providenciar a juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 192844586, na origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete seu direito fundamental de acesso ao Judiciário, gerando risco de paralisação ou extinção do processo, bem como prejuízos irreparáveis, já que não possui condições de arcar com as custas sem comprometer seu sustento.

Argumenta que o Código de Processo Civil e a Constituição Federal asseguram o direito à gratuidade de justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos, não sendo necessário que o requerente esteja em estado de miserabilidade absoluta.

Defende que juntou aos autos documentos comprobatórios de sua situação econômica e que a análise deve considerar sua condição atual.Ressalta, ainda, que a contratação de advogado particular não descaracteriza a hipossuficiência
.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para deferir a justiça gratuita em seu favor.No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo-lhe a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, determinada a remessa dos autos à origem para apresentação de novos documentos comprobatórios.

O recurso é tempestivo e tem por objeto a insurgência contra o indeferimento da justiça gratuita (ID
306909854)
.

A liminar pleiteada foi indeferida (ID
307883893
).

O Juízo
a quo
prestou informações (ID

304358934).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
(ID
314300886
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que

Alex Brito Lemes
ajuizou
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em desfavor de
Porto Seguro S
.
A
., pleiteando, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita

(ID
176242491
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo singular determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, mediante apresentação de holerites ou declaração de imposto de renda, ou, alternativamente, proceder ao recolhimento das custas iniciais (ID 185056093, na origem).

Transcorrido o prazo fixado pelo Juízo de primeiro grau, determinou-se a intimação pessoal do autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os documentos comprobatórios necessários à concessão da gratuidade ou efetuar o recolhimento das custas processuais (ID 192844586, na origem).

Todavia, a parte permaneceu inerte novamente.

Diante disso,
sobreveio
a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos:

“
[...]
Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita. No entanto, deixou transcorrer o prazo sem que emendasse a inicial juntando os
documentos requisitados a fim de comprovar a hipossuficiência, de maneira que
não foi possível identificar a situação de hipossuficiência alegada.

Assim,

INDEFIRO
o pedido de gratuidade, todavia visando a cooperação processual, INTIME-SE
a autora para que providencie a juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas
, sob pena de cancelamento da distribuição.

[...]
”
(
ID 199947394
, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante
.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

Como cediço, a
gratuidade da justiça é instituto regulado pelo Código de Processo Civil, em seus art
igos
98 e seguintes, que asseguram à parte impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais o direito de litigar sem comprometimento de sua subsistência.

O art
igo
99, § 3o, consagra a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica apresentada pela pessoa natural, a qual somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Contudo
, tratando-se de presunção
juris tantum
, cabe ao magistrado, diante de elementos concretos que infirmem a alegação, exigir a apresentação de provas adicionais.

Nesse contexto, o art
igo
99, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, prevê expressamente que, antes de indeferir o pleito, deve o juiz oportunizar à parte interessada a apresentação de documentação hábil a demonstrar sua condição financeira.
Confira-se:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

A propósito, em julgamento recente do Tema 1178, submetido ao rito dos repetitivos, a Corte Especial do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
fixou, por maioria, as seguintes teses:

“
i
) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii
)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC
;

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
”
(grifo nosso)
.

No caso em análise, verifica-se que o agravante
se
limitou a apresentar apenas a declaração de hipossuficiência, sem juntar qualquer documento apto a corroborar sua alegada incapacidade financeira.

Diante disso, o Juízo
a quo
,
por duas vezes
, determinou a apresentação de comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda
(ID
185056093
e
192844586
, na origem
)
. Todavia, mesmo devidamente intimado, o agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer os prazos sem qualquer manifestação útil.

Não se trata, portanto, de indeferimento automático ou arbitrário do pedido, mas de decisão fundamentada na completa ausência de comprovação, mesmo após ter sido concedida à parte a oportunidade de suprir a exigência.

Essa omissão afasta a possibilidade de deferimento do benefício, pois a presunção inicial de veracidade da declaração não se sustenta diante da falta absoluta de elementos probatórios.

Isso porque n
ão se mostra razoável admitir que a parte, após ser instada por duas vezes a comprovar sua real situação econômica, permaneça inerte e, ainda assim, pretenda ver reconhecido o direito à gratuidade. Em outras palavras, não pode o requerente se beneficiar da própria inércia processual para obter vantagem que depende, necessariamente, de sua colaboração mínima com o
Juízo
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido, reconhecendo que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando não houver prova mínima da incapacidade financeira
. Confira-se:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O CPC/2015,
arts
. 98 e 99, estabelece presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mas admite o indeferimento quando presentes elementos que infirmem a alegação. 5.
No caso
,
a agravante não apresentou documentação idônea capaz de comprovar a alegada incapacidade econômica
,
não se verificando ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade financeira
. 2. A concessão da gratuidade judiciária exige demonstração idônea da insuficiência de recursos, sob pena de banalização do instituto." [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1024475-49.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Vice-Presidência,
j.
26/08/2025, DJE 26/08/2025
–grifo nosso
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA
.
INDEFERIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A concessão da justiça gratuita exige prova mínima da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da subsistência.
[...]
5.
Ausente comprovação suficiente da hipossuficiência
,
impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "
Para a concessão da justiça gratuita
,
é necessária a apresentação de prova mínima da impossibilidade de arcar com os custos do processo
,
sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência desacompanhada de elementos que evidenciem efetiva carência de recursos
."
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1003351-10.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2025, DJE 03/07/2025
– grifo nosso
)
.

Assim, verifica-se que o Juízo de origem agiu de forma correta ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Por fim, cumpre ressaltar que
o preparo do presente recurso não é exigível
, por aplicação analógica do entendimento firmado no
AgRg
no
EREsp
1.222.355/MG, uma vez que a controvérsia recursal decorre justamente do indeferimento da justiça gratuita ocorrido na origem, sendo desproporcional exigir prévio recolhimento para discutir a desnecessidade derecolhimento.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por
Alex Brito Lemes
d
e Araújo
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025